Tribunal: TJBA
Processo: 8000008-65.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DISPONÍVEL PELO CDC DO RÉU. SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. SEM COMPROVAÇÃO. CONTRATO SEM ASSINATURA. ÔNUS DO BANCO APELADO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DEFINITIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na hipótese em testilha, o apelante Idoso , ajuizou a presente demanda, objetivando a indenização pelos danos morais e materiais experimentados em razão da cobrança indevida de parcelas advindas de empréstimo não contratados, do CDC, que não foi solicitado nem utilizado, as quais estavam sendo debitadas, automaticamente de forma mensal , em seus proventos .( ID80038383)

2.A parte ré defende a inexistência de ato ilícito que justifique as suas condenações ao pagamento de danos morais e à repetição do indébito, uma vez que as parcelas debitadas nos proventos do autor ocorreram em virtude da celebração do contrato de empréstimo consignado,

3. O autor demonstra na sua inicial que, foi surpreendido com débitos relativo ao contrato de empréstimo consignado CDC nº 101665669, demostrando que foi realizado sem o seu consentimento.

4. Deixando evidenciado que em sua trajetória de correntista, que realizava apenas operações de empréstimo consignado tradicional, com descontos direto no seu beneficio previdenciário, diferente do CDC.

5. Demostrando documentações de que o mesmo não aderiu ao empréstimo CDC, conforme consta em anexo, como diversas Senhas de atendimento do Banco do Brasil (ID80038391), (ID80038396) comprovantes de transferência bancária (ID80038393), Solicitação de cancelamento de cotas, do consórcio do referido banco (ID80038390). Extrato Poupança ( ID80038394), Abordando que o apelado demostrou em sua contestação um contrato sem a sua assinatura. (ID80039028)

6. O apelante supostamente relata que em 13/12/2021, contratou um empréstimo na modalidade BB Crédito Renovado, de numeração 101665669, no valor total de R$ 14.478,24, parcelado em 60 vezes de R$ 763,11. Todavia, o Apelante alega que não houve consentimento para essa renovação ou contratação específica, principalmente na modalidade apresentada, que o obriga a pagar o montante total de R$ 45.786,60.

7. Relatando que esse valor representa 316,24 % do valor inicialmente emprestado pelo banco, impondo uma obrigação financeira fora da realidade do autor,

8. O apelado apresentou um contrato de empréstimo em nome do autor sem sua assinatura, não foi informado de forma clara e adequada a situação e os termos da contratação do empréstimo CDC, e que jamais autorizou a migração para essa modalidade.

9. O apelante solicitou em sede de liminar, a abertura de uma conta corrente para depositar valores que estava em sua conta, referente ao empréstimo, deixando claro que o banco apelado não demostrou em resolver a situação de forma amigável, criando uma medida de proteção ao apelante, evitando futuros danos financeiros, garantindo assim que os valores extornados fossem devidamente monitorados e corrigidos até que a situação fosse restabelecida.

11. Danos morais configurados e fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), por evidenciar-se razoável, proporcional e dentro dos parâmetros que vêm sendo adotados neste Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, e que deverá ser devidamente acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento definitivo (Súmula 362 do STJ).

12. Recurso Conhecido e Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº:
8000008-65.2023.8.05.0082,
em que figuram, como Apelante:

: Irton Domingos da Trindade

, e, como Apelado,
: Banco do Brasil S/A

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador (BA), 11 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000008-65.2023.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRTON DOMINGOS DA TRINDADE

Advogado(s)
:
RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO, ATILA SILVA QUEIROZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000008-65.2023.8.05.0082
, em que figuram como apelante
IRTON DOMINGOS DA TRINDADE
e como apelada
BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .